Tribunal: TJDFT
Processo: 0735167-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE PARA PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO RE No 729.107/DF (TEMA 792). INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 6.618/2020. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. PRECEDENTES DO STF. OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. LIMITE TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA SELIC.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A obscuridade deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso, pois, em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, os ônus sucumbenciais foram reajustados para condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido pelo recorrente, distribuídos em 30% (trinta por cento) de responsabilidade do agravante e de 70% (setenta por cento) de responsabilidade do agravado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.
3. Também não há se falar em existência de erro material, pois este é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC), e, na hipótese de ser acolhida a tese dos embargantes no tocante à aplicação da lei que majora o teto para expedição de RPV’s, o que não é o caso, haveria alteração do julgado. Logo, não se trata de erro material.
4. No tocante à existência de omissão, embora o STF tenha declarado, no RE no 870.947/SE, chancelado na ADI no 5348, a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (TR) e estipulado o IPCA-E como índice a ser utilizado, não se pode deixar de registrar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
4.1 Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC.
5. Embargos de declaração parcialmente providos.